Tribunal: TJDFT
Processo: 0739373-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739373-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA CRISTINA CHAVES SILVERIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao recurso, interposto por MARIA CRISTINA CHAVES SILVÉRIO contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Título Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução proposta pelo agravado (Processo n.o 0747711-82.2023.8.07.0001), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso, intimem-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para análise. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador